Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-53.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001294-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Quebra do Sigilo Telefônico, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (ADVOGADO), JONAS PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 000.500.533-70 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), M. S. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– SUSCITADA A INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DECRETADAS PELO D. JUÍZO
A QUO
–
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– MEDIDA CAUTELAR DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO QUE NÃO POSSUI NATUREZA PRISIONAL – INADEQUAÇÃO DO MANEJO DE
HABEAS CORPUS
– APRECIAÇÃO DA TESE APENAS COM VISTAS À AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER – INEXISTÊNCIA –
MÉRITO
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – ENUNCIADO N. 42/TCCR/TJMT – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E COMO FORMA DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REGISTRO DE AMEAÇAS PROFERIDAS CONTRA A VÍTIMA E SUA FAMÍLIA – INDÍCIOS DE PRÁTICA DELITIVA ANTERIOR – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO OFENDIDO – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO

–
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

A impetração de
habeas corpus
é cabível sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em seu direito de locomoção, de forma que, em se tratando de medida cautelar de caráter não prisional, não se admite a impetração do
writ
; cabendo asseverar a inexistência,
in casu
, de qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem. E, na hipótese, não se verifica o alardeado constrangimento ilegal quando se cuida de decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico do paciente com vistas à melhor apuração do delito, em tese, por ele perpetrado, mormente em vista das razões apresentadas pela d. autoridade policial ao requerer a providência cautelar, concernentes não apenas à obtenção de maiores informações acerca do crime
sub judice
, mas também à apuração de eventual presença de material pornográfico envolvendo crianças no aparelho celular do paciente.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

No caso em exame, foram demonstradas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente que, ao que tudo indica, aproveitou-se de sua proximidade com a vítima, que conta com pouco mais de 03 (três) anos, por residir no mesmo imóvel familiar e manter relacionamento amoroso com sua avó paterna, para forçá-lo à prática de atos libidinosos, vindo a ser flagrado, no ato, pela genitora da criança, ao que se acrescenta o relato da sobredita testemunha de que, em momento anterior, o infante já teria se queixado de dores nas nádegas ao ser deixado sob os cuidados do increpado, bem como a ocorrência de posteriores ameaças ao ofendido e sua família; circunstâncias aptas a fundamentar a imprescindibilidade da medida segregatícia.

5.

A despeito do adiamento da audiência de instrução e julgamento, a consulta aos autos revela ter sido a redesignação promovida mediante decisão adequadamente fundamentada, com vistas à colheita do depoimento especial da criança e a subsequente realização da solenidade instrutória, não havendo o que se falar em malfadado excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, portanto, e inexiste qualquer desídia por parte do d. julgador ou do órgão acusatório. Precedentes.

6.

Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, no que admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1001294-53.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

IMPETRANTE:

Dr. LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA

PACIENTE:

JONAS PEREIRA DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente e
a quebra de seu sigilo telefônico
, ambas medidas impostas no interesse da Ação Penal n. 1000026-53.2024.8.11.0035 (PJe), em que foi
denunciado
pela prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que, em
04/01/2024
,
JONAS
foi
preso em flagrante delito
ao supostamente incorrer na prática delitiva supramencionada, ao que se seguiu a conversão do flagrante em
prisão preventiva
, em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, suscita o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob a vertente da
inidoneidade do decreto segregatício
, que estaria fundamentado tão somente no depoimento da genitora da suposta vítima, à míngua de demais elementos probatórios; tendo sido a medida segregatícia imposta com espeque tão somente na
gravidade abstrata do delito
, sem que o d. juízo
a quo
tenha considerado os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e emprego lícito.

Adicionalmente, o d. impetrante argumenta ter sido
realizada a audiência de custódia após superado o prazo legal
, o que inclusive fora reconhecido pelo d. juízo
a quo
durante a solenidade; o qual, não obstante, ainda assim procedeu à conversão do flagrante em preventiva.

Por outro lado, suscita a
ausência de fundamentação adequada
à
decretação de quebra de sigilo telefônico
do paciente, medida que teria sido deferida pelo d. juízo
a quo
, atendendo a pleito da d. autoridade policial, com esteio novamente na
gravidade abstrata do delito
, sem que fosse fundamentada sua
imprescindibilidade
ao deslinde da instrução criminal.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias; bem como para que seja
afastada

a quebra de sigilo telefônico deferida pelo d. juízo
a quo
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 199286169 ao ID 199286171.

A medida liminar foi
indeferida
, oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 199463698), as quais foram carreadas aos autos por meio dos documentos digitais de ID 199942185 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 202192184).

Em sequência, o d. causídico peticionou nos autos com informações acerca da redesignação da
audiência de instrução e julgamento
nos autos originários, em razão de fatos novos supervenientes às informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora (ID 202204662).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, especificamente no que concerne ao pleito pelo
afastamento da quebra de sigilo telefônico
decretada em desfavor do paciente, cumpre consignar que se cuida de arguição que não comporta análise em sede de
habeas corpus
, por
inadequação da via eleita.

Isso porque, como é cediço, o remédio heroico é uma ação autônoma de impugnação prevista pelo art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, que visa a tutelar a
liberdade de locomoção do indivíduo
.

Nessa linha, preceitua o art. 647 do Código de Processo Penal que caberá
habeas corpus
“
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

Sendo assim, quando há violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar, concretizada ou em vias de se concretizar, consubstanciada em ilegalidade ou abuso de poder, o remédio heroico serve como meio idôneo para
salvaguardar o direito de liberdade do paciente
, esteja tal direito ameaçado de maneira
direta ou indireta
.

Na hipótese
sub judice
,
além da decretação da prisão preventiva do paciente
, cuja idoneidade será apreciada alhures, cuida-se de ato acoimado de coator que consiste em
decisão que determinou medida cautelar não prisional,
ou seja, a
quebra de sigilo telefônico
, a qual, muito embora possa atingir direitos fundamentais como a intimidade e a privacidade, não consubstancia, à toda evidência,
ameaça de violência ou coação ilegal contra

a liberdade do paciente
, circunstância a tornar forçosa a conclusão de
inviabilidade de emprego do
habeas corpus
para os fins colimados pelo impetrante, uma vez que o
writ
não se presta a analisar questões desvinculadas da liberdade de locomoção
.

Trata-se de entendimento que já foi adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] 2.
O pedido deduzido na impetração busca anular a medida cautelar que determinou a busca e apreensão levada a cabo em desfavor do Paciente ou que seja declarado ilícito o acesso e extração de conversas e dados dos aparelhos telefônicos, notebooks, equipamentos eletrônicos apreendidos, procedimento que, contudo, não se coaduna com a finalidade do remédio heroico
.

3.
Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do recorrente, incabível a utilização do mandamus para finalidades outras, como no presente caso em que se pretende a vedação de acesso e extração de conversas nos equipamentos eletrônicos apreendidos. A defesa tem a seu dispor os meios recursais cabíveis para insurgir-se contra os atos que considera ilegais, devendo ficar restringida a finalidade do remédio heroico para os casos de ilegalidade, concreta e direta, ao direito de locomoção.
Precedentes.

(AgRg no HC n. 650.067/SP, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). — Destaquei.

Dessa forma, o presente
writ

não deve ser admitido nesse ponto
, sendo cabível, se muito, a impetração de
mandado de segurança
,
em atenção ao que dispõe o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e também com esteio no entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal.

Trata-se de posicionamento fundado na preservação da
utilidade
e
eficácia
do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a
celeridade
que o seu julgamento exige.

Ad argumentandum tantum
, consigno não vislumbrar,
in casu
, qualquer possibilidade de
concessão
da ordem de ofício
, por não constatar indícios de
ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão hostilizada
, cumprindo salientar, por oportuno, que
o

habeas corpus
cuida de ação constitucional autônoma de
rito célere e cognição sumária
, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
a
coação ilegal
a que alegadamente se encontra submetido o paciente.

Dito isso,
a consulta aos autos revela ter sido a medida deferida mediante
decisão adequadamente fundamentada
, tendo sido demonstrada, pela d. autoridade judiciária, sua
imprescindibilidade
com vistas ao melhor deslinde das investigações.

Por clareza, reproduzo excerto do
decisum
vergastado,
in verbis
:

“No caso em exame, os argumentos da Autoridade Policial são relevantes e trazem indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão (estupro de vulnerável).
Ademais, a medida pleiteada é essencial ao deslinde da instrução processual penal, vez que, em crimes desta natureza os envolvidos têm o aparelho celular como principal meio de comunicação, mormente por diálogos, mensagens escritas via SMS, ou pelo aplicativo Whatsapp. Aliás, a medida ainda poderá revelar a identidade de outros envolvidos, além do suspeito desta investigação.

Neste cenário particular,
afigura-se pouco provável que os meios ordinários de prova, vale dizer, documental e testemunhal, consigam penetrar com sucesso na reserva desta infração, tampouco, a Autoridade Policial não dispõe de outros meios eficazes para esclarecer o crime em questão.

Diante do exposto, presentes os pressupostos necessários,
DEFIRO
o pedido de
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS
, telemáticos e informáticos do aparelho celular apreendido no ID 138392356 (Celular Samsung de Cor Azul Escuro Metálico, Código de Apreensão 3EB15), para autorizar seja procedida
busca de dados de comunicação eventualmente existentes no aparelho celular apreendido, acesso e extração de dados em relatório de quaisquer dados (ligações, fotografias, vídeos, mensagens de texto e áudio), especialmente do aplicativo “whatsapp”, armazenadas no referido aparelho
”.

(Decisão de ID 139083150). — Destaquei.

A consulta à representação formulada pela d. autoridade policial revela, por sua vez, ter sido a medida pleiteada em razão da
recusa
do paciente em autorizar o acesso aos dados e conversas armazenados em seu aparelho; tendo se consignado, na oportunidade, a
importância
do deferimento da providência “
[...] para esclarecer se ele armazena conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, bem como para encontro de provas sobre o crime em apuração nos presentes autos
”, circunstâncias
aptas
a justificar o deferimento da medida vergastada.

Ainda que a decisão prolatada pela d. autoridade acoimada coatora tenha sido redigida de maneira sucinta, portanto, a presença nos autos de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, aliados à demonstrada imprescindibilidade da decretação da medida cautelar para a apuração do delito imputado ao paciente,
o que se afere nos limites da cognição sumária permitida em sede de
habeas corpus
, permite concluir pela
inexistência de ilegalidade manifesta
a ser reconhecida no
decisum
objurgado.

À míngua, portanto, de qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ser sanado pela
concessão de ofício da ordem
, suscito, de ofício, a preliminar de
carência de ação por inadequação da via eleita
e, via de consequência,
exclusivamente
quanto à pretensão de
ver afastada a quebra de sigilo telefônico decretada em desfavor do paciente,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JONAS PEREIRA DE ARAÚJO
teve sua prisão preventiva decretada com esteio em seu suposto envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 217-A do Código Penal
, pelo qual restou denunciado nos autos da Ação Penal n. 1000305-19.2021.811.0108.

Por clareza, colhe-se da incoativa ministerial que, no dia
04/01/2024
, por volta das 16h00min, na Av. 15 de Novembro, n. 171, Bairro Boa Esperança, na cidade de Alto Garças/MT, o paciente
JONAS PEREIRA DE ARAUJO,
ciente da reprovabilidade de sua conduta e da ilicitude de seu ato,
praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com
Mikael Souza Silva
,
de apenas 03 (três) anos e 08 (oito) meses de idade na data dos fatos, consistente em
estar com a criança nua em seu colo, com as calças abaixadas e com o pênis à mostra e ereto.

A fim de contextualizar a imputação, esclarece o
parquet
que o paciente é namorado da avó paterna da vítima, tendo vindo do Piauí para Alto Garças/MT há cerca de 03 (três) anos, para trabalhar em uma fazenda. Adicionalmente, o pai da vítima se mudou para a referida municipalidade há cerca de 01 (um) ano, onde a criança e sua genitora chegaram há cerca de 05 (cinco) meses; todos residindo com o denunciado desde sua chegada.

Verte da denúncia que, na data fatídica,
JONAS
estava em seu quarto, com a bermuda abaixada até a altura dos joelhos, com seu pênis ereto e, ao mesmo tempo, a criança
Mikael
em seu colo, com a cueca abaixada, oportunidade em que a mãe da vítima flagrou o ato.

Nervosa, a genitora do ofendido imediatamente retirou o filho do colo de
JONAS
e se evadiu da residência, indo até a casa do vizinho
Adão
e sua esposa, onde observou se encontrarem as nádegas de seu filho um pouco molhadas, com resquícios de papel higiênico.

Diante dos fatos, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram acionadas, oportunidade em que
JONAS
foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia.

Em sede de audiência de custódia realizada em
07/01/2024
, homologou-se a prisão pré-cautelar do paciente, com a
decretação de sua prisão preventiva
,
decisum
contra o qual se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, quanto à arguição de que a audiência de custódia teria sido realizada
após o prazo legal
, deve-se pontuar ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
a superação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas não acarreta a nulidade do ato constritivo
, constituindo
mera irregularidade
,
ex vi
do N.U 1027503-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023.

Demais disso, cediço que, com a
decretação da prisão preventiva
, evidente que a questão se encontra
superada
, pois o recolhimento do paciente ao cárcere agora possui natureza de
prisão cautelar
imposta por intermédio de decreto segregatício autônomo.

Por outro lado, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o delito imputado ao paciente [
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
] possui pena máxima em abstrato
superior
ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Por sua vez, no que concerne ao
fumus comissi delicti
,
entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados na Ação Penal n. 1000026-53.2024.8.11.0035, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2024.3752; o depoimento dos policiais que diligenciaram no caso; a certidão de nascimento da vítima; e a narrativa ofertada por
Grayce Kelle de Sousa Marchão
, genitora do ofendido, conforme o qual, na data fatídica, ao perceber a ausência de
Mikael
, que se dirigira para o quarto ao lado do seu, pertencente a
JONAS
, foi até lá, onde “
[...]
deparou-se com seu filho com a cueca abaixada e sentado no colo de JONAS, o qual estava despido (bermuda abaixada na altura os joelhos) e que JONAS estava com seu pênis ereto
; QUE a declarante ficou muito nervosa, e retirou imediatamente seu filho do colo de JONAS, e se evadiu correndo do quarto, e foi até a casa do lado, que reside o vizinho ADÃO e sua esposa (ADÃO é quem aluga os quartos que a declarante reside) e
na presença da esposa de ADÃO (que não se recorda o nome dela), observaram que as nádegas da vítima estava um pouco molhada, e que existia resquícios de papel higiênico
” (ID 137896305 — autos n. 1000003-10.2024.8.11.0035).

Em seu relato,
Grayce Kelle
também registrou que, cerca de um mês antes, havia deixado a criança sob os cuidados de
JONAS
, tendo
Mikael
, na data seguinte, reclamado de
dores nas nádegas
, queixa à qual, na época, os genitores não deram atenção, por não suspeitarem do acusado.

Nesse diapasão, ainda que o d. causídico se insurja contra os indícios colhidos em desfavor do paciente, arrazoando, em síntese, ter sido a prisão imposta ao paciente com espeque tão somente no depoimento da genitora da vítima, relembro que, diante de sua natureza processual,
tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente
indícios
suficientes
de autoria
, reservando-se a
certeza
desta à eventual condenação definitiva, de modo que
a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo

concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, bem como
por conveniência da instrução criminal.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
No que tange ao periculum libertatis, insta consignar que
o acolhimento da manifestação ministerial e consequente decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto gerada pelo estado de liberdade do autuado, pois, em tese, a conduta delitiva fora praticada no interior do local onde o autuado e a vítima residiam.

Além disso, o ofício encaminhado pela Autoridade Policial revela
possível interferência dos familiares do custodiado na apuração da conduta imputada
(Ofício nº 2024.5.3054/DP ALTO GARÇAS), a saber: [...] na data de hoje, por volta das 14:08 (horário de Brasília), esta autoridade policial recebeu ligação telefônica do investigador plantonista, Ulisses Borges Ledesma, informando que
a mãe da criança, Sra. GRAYCE KELLE DE SOUSA MARCHÃO, estava na unidade policial dizendo que ‘queria retirar a queixa’, pois estava sendo pressionada pelos familiares do suspeito para mudar as declarações prestadas à justiça na data de ontem. A senhora informou que estava com medo do que poderia acontecer a ela e ao filho, pois a irmã do suspeito estava lhe ameaçando, dizendo que ‘se não desse nada no exame, eles iriam processar ela e a criança’. Grayce informou que estava recebendo diversas ligações do advogado e dos familiares do suspeito, de modo que preferia ‘retirar a queixa’ e se mudar da cidade.

[...] Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como
a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, de natureza hedionda, supostamente praticado em ambiente doméstico.

Saliento, ainda, que
predicados pessoais favoráveis ostentados pelo flagrado não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático.

Por fim, ressalto que
as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para o caso
, uma vez que, em tese,
é possível que a conduta tenha sido repetida em outras circunstâncias, dependendo de investigação
”.

(Decisão de ID 137901941 — autos n. 1000003-10.2024.8.11.0035). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar, a bem da
ordem pública
,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Dessa forma, vertendo dos autos que o delito perpetrado, em tese, contra a dignidade sexual da criança
Mikael Sousa Silva
teria sido praticado no
interior da residência familiar
, em momento em que o acusado e a criança
sequer se encontravam sozinhos
, uma vez que a genitora do ofendido estava no quarto vizinho; e tendo sido o ato, com efeito,
flagrado
pela referida testemunha, que afirmou categoricamente ter visto
JONAS
com a
bermuda abaixada
e o
pênis ereto
, com a criança em seu
colo
, encontrando-se
Mikael
também com a
cueca abaixada
, estou convencido de que o
modus operandi
empregado
denota a gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente.

Ademais disso, em vista das informações prestadas pela d. autoridade policial, por meio do Ofício n. 2024.5.3054/DP ALTO GARÇAS, deve-se observar que, após a comunicação do caso ao Poder Público, os familiares do acusado
vêm ameaçando a genitora da vítima
, contexto em que
deve ser observado o pacífico entendimento dos Tribunais Superiores, consoante se depreende do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 2.
A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a vítima menor de idade
, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais, e até registros, por recursos eletrônicos de vídeo e áudio, dos abusos sexuais.

3.
Há fundamento concreto quando a prisão preventiva se dá em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo
”.

(AgRg no HC n. 759.770/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). — Destaquei.

Insta registrar que, com efeito, a consulta aos autos originários revela ter a vítima e sua família
se mudado do Município de Alto Garças/MT
no dia
25/01/2024
, passando a residir em Planaltina/DF.

Como se não bastasse, há
indícios de que poderia se tratar,
in casu
, de prática delitiva recorrente
, por ter a genitora da vítima relatado, na Delegacia, que, cerca de um mês antes do episódio delitivo
sub judice,
a criança havia sido deixada sob os cuidados de
JONAS
,

vindo a reclamar, no dia seguinte, de
dores nas nádegas
; pelo que deve ser
sublinhada
a gravidade do caso e a imprescindibilidade do resguardo da segurança física e psicológica do ofendido que, relembre-se, possui pouco mais de
03 (três) anos de idade.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
— e, principalmente, à
criança vítima de violência sexual
— realizada com base nas circunstâncias em que perpetrada, em tese, a conduta ilícita, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
,
imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica do ofendido
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar contra a integridade física e psicológica da vítima.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Por derradeiro, conquanto, em petição apartada, o d. causídico informe a
redesignação da audiência de instrução e julgamento
para a data de
01/03/2024
, a fundamentar a arguição de “
acréscimo considerável ao tempo de encarceramento precário
”, a consulta aos autos originários revela ter sido o reagendamento da solenidade promovido mediante
decisão adequadamente fundamentada
, com vistas à garantia da colheita do
depoimento especial da vítima
, a ser seguida, imediatamente, da realização da referida audiência instrutória; não se tratando o caso dos autos, sob qualquer viés, de
feito injustificadamente moroso
, consideradas as
circunstâncias do caso
e a data da prisão em flagrante do paciente [
04/01/2024
].

Sabe-se, afinal, que há muito firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei;
o que não ocorre nos autos.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Portanto, inexistindo azo ao reconhecimento de malfadado excesso de prazo, ainda que se cuide de arguição formulada
en passant
pelo d. causídico, em petição apresentada nos autos posteriormente à colheita de parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, e estando devidamente motivada a custódia, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, exclusivamente quanto à tese de inidoneidade da quebra de sigilo telefônico decretada em desfavor do paciente,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
JONAS PEREIRA DE ARAÚJO
; e, no que admitida,
DENEGO
a ordem, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024